Tribunal: TJPA
Processo: 0803848-58.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803848-58.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Constitucional. Agravo Interno Em Agravo De Instrumento Em Ação Civil Pública. Direito à educação. Aluno portador de espectro do autismo. Tutela Deferida Para Contratação De Profissional Acompanhante Especializado.
Alegação de Perda Superveniente Do Objeto. Afastada
.
Recurso Desprovido.

Caso em exame

1-Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo De Instrumento do Estado do Pará.

Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar se assiste razão ao Agravante quanto ao pedido de reconhecimento da perda de objeto da demanda em razão do cumprimento da medida liminar.

Razões de decidir

3-Não há que se falar em extinção do processo sem resolução de
mérito, uma vez que o atendimento à demanda de fornecer o acompanhante especializado ao menor somente foi disponibilizado após o deferimento da medida liminar,
o que não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida. Outrossim, versa sobre obrigação contínua enq
uanto perdurar necessidade do menor.

Dispositivo

4- Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BARCARENA contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em razão de decisão monocrática de minha relatoria, que negou provimento ao Agravo de Instrumento (processo nº 0803848-58.2024.8.14.0000-PJE).

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“
Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.
(...)”

Em razões recursais, o Agravante afirma que em razão do exaurimento do objeto da ação, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto da ação.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática impugnada, para reconhecer o exaurimento do objeto da ação, notadamente da própria tutela de urgência deferida.

O Ministério Publico apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, requerendo o não provimento do recuso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento e, passo a apreciá-lo.

A questão consiste em verificar se assiste razão ao Agravante quanto ao pedido de reconhecimento da perda de objeto da demanda em razão do cumprimento da medida liminar.

Não há que se falar em extinção do processo sem resolução de mérito, uma vez que o atendimento à demanda de fornecer o acompanhante especializado ao menor somente foi disponibilizado após o deferimento da medida liminar,
o que não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Ademais, versa sobre obrigação contínua enquanto perdurar necessidade do menor.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. AFASTADA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No que se refere à alegação de perda do objeto, assevero que antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão. Além disso, observa-se que foi necessária a propositura da presente demanda para o fornecimento do tratamento devido
. 2. Além disso, a exiguidade do prazo é relativizada sobretudo ao se considerar o quadro clínico e a idade do paciente, idoso, naturalmente mais vulnerável a enfermidades que pessoas consideradas mais jovens. 3. Não são devidos honorários advocatícios a Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. Entendimento da Súmula n. 421 do STJ.

(TJ-PA - AC: 08007895720188140005, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 31/03/2022). (grifei).

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
AFASTADAS
. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da sentença. PRELIMINARES 2. Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos os entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.
3. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida
. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam. 6. Em Reexame Necessário, sentença confirmada em todos os seus termos.

(TJPA, 2017.01668665-89, 174.198, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-28). (grifei).

Logo,
rejeito a prelimina
r de perda do objeto e mantém-se a decisão monocrática impugnada.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2024